Tribunal: TJPA
Processo: 0019814-80.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019814-80.2009.8.14.0401

APELANTE: NAZARENO FERREIRA MONTEIRO, BENEDITO RAMOS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – TESE DE INSUFICIÊNCIA = IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E VÍTIMAS – TESE REJEITADA – DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES – ESCORREITA, SEM NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO – PENA DEFINITIVA BEM AJUSTADA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
autoria e a materialidade
do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas.

Nota-se que as testemunhas
Felipe Saraiva da Cunha

e Lucineide Favacho Siqueira
reconheceram os réus Benedito e Nazareno como sendo as pessoas que praticaram o crime de roubo majorado com arma de fogo. Afirmaram também que após a consumação do crime ambos fugiram na mesma moto, sendo que Nazareno estava pilotando e Benedito estava na garupa da motocicleta.

Ressalte-se, como dito, que os reconhecimentos foram ratificados em juízo, sendo que a vítima Felipe teve convicção de que os acusados presentes na audiência de instrução foram os autores do delito, tendo-os reconhecidos uma vez mais naquela oportunidade.

Portanto, considerando que a vítima ouvidas nesta Justiça apresentaram narrativa coerente com as demais provas que se encontram encartadas nos autos, tenho que o crime foi de fato praticado nos moldes relatados pelas vítimas, ou seja, por meio do uso de grave ameaça.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas ouvidas em juízo, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que os réus como autores do crime de roubo majorado.

Destarte, com os elementos aqui expostos, verifica-se comprovada a autoria dos apelantes, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Tese rejeitada

DOSIMETRIA DA PENA

NAZARENO FERREIRA MONTEIRO

1ª Fase da Dosimetria

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ao apelante, entendo que a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, ou seja, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Inexiste agravante e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição a ser valorada.

Apesar de discordar do entendimento apresentado pelo magistrado
a quo
que deixou de reconhecer a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em razão da arma não ter sido apreendida e periciada.

Mantenho o afastamento da majorante pelo uso da arma, em respeito ao princípio constitucional da non reformatio in pejus.

Todavia, mantenho o reconhecimento da causa de aumento em razão do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), devendo ser mantido o aumento mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Apesar de discordar dos fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
mantenho o
regime inicial

aberto (art. 33, §3º do CPB)
,
em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

BENEDITO RAMOS TAVARES

1ª Fase da Dosimetria

Considerando a conduta do apelante Benedito Ramos Tavares na execução do crime de roubo, percebe-se que utilizou de grave ameaça de forma mais incisiva, bem como participação mais ativa no crime em comparação ao do corréu Nazareno, razão pela qual deve ser mantida a culpabilidade desfavorável e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Inexiste agravante e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição a ser valorada.

Apesar de discordar do entendimento apresentado pelo magistrado
a quo
que deixou de reconhecer a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em razão da arma não ter sido apreendida e periciada.

Mantenho o afastamento da majorante pelo uso da arma, em respeito ao princípio constitucional da non reformatio in pejus.

Todavia, mantenho o reconhecimento da causa de aumento em razão do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), devendo ser mantido o aumento mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Apesar de discordar dos fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
mantenho o
regime inicial

aberto (art. 33, §3º do CPB)
,
em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Apelos Recursais, todavia no MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença
a quo
, em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente por.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0019814-80.2009.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES: NAZARENO FERREIRA MONTEIRO

BENEDITO RAMOS TAVARES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelos réus
Benedito Ramos Tavares (representado pela Defensoria Pública) e Nazareno Ferreira Monteiro (Advogado particular),
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a denúncia
e CONDENOU OS RÉUS NAZARENO FERREIRA MONTEIRO e BENEDITO RAMOS TAVARES como incursos na sanção punitiva prevista no
art. 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando as penas nos seguintes termos:

NAZARENO FERREIRA MONTEIRO
: 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

BENEDITO RAMOS TAVARES
: 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

Narra a denúncia que no dia 29/10/2009, por volta da 10h, os adolescentes Lucineide Favacho Siqueira e Felipe Saraiva da Cunha pela Tv. Viletas, Bairros Marco, haviam acabado de sair da Escola Estadual Sousa Franco, localizada na Av. Almirante Barroso, quando foram abordadas pelos denunciados que se encontravam em uma motocicleta.

Aduz que, segundo as vítimas, Nazareno Ferreira Monteiro pilotava a motocicleta e Benedito Ramos Tavares permanecia na garupa do veículo em posse de uma arma de fogo semelhante a um revólver. Assim, os acusados anunciaram o assalto e subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares e seus materiais escolares.

Ato contínuo as vítimas acionaram uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava nas intermediações. Minutos depois os policiais conseguiram localizar os acusados à altura do Canal da Vileta, ainda em posse da res furtiva.

O inquérito foi aberto por meio de auto de flagrante delito. Os acusados foram libertos no dia 09/11/2009, após serem beneficiados com a concessão de liberdade provisória sem fiança.

A denúncia foi recebida em 09/12/2010 (fl. 64).

O juiz há época titular desta Vara declinou a competência e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém. Por sua vez, a magistrada titular da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente suscitou o conflito negativo de competência (fl. 78/84).

Considerando o teor do Acórdão nº 133.269 do TJ/Pa (fls. 103/105), que determinou a competência deste juízo para processar e julgar o feito, a decisão que recebeu a denúncia foi ratificada e designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual, as vítimas e três testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas. Os acusados foram qualificados e interrogados.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação de ambos os acusados nas penas do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70, todos do CP

A Defesa do réu Nazareno Ferreira Monteiro, em memoriais escritos, requereu a absolvição do acusado com base na insuficiência de provas para a condenação em atenção ao princípio do in dubio pro reo (fls.156/161).

Em defesa do réu Benedito Ramos Tavares, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição do acusado em face do postulado do in dubio pro reo. Requereu também a nulidade do reconhecimento realizado em audiência, o afastamento das causas de aumento de pena referentes à arma de fogo e ao concurso de agente e o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea. (fl. 185/194).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia
e CONDENOU OS RÉUS NAZARENO FERREIRA MONTEIRO e BENEDITO RAMOS TAVARES como incursos na sanção punitiva prevista no
art. 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando as penas nos seguintes termos:

NAZARENO FERREIRA MONTEIRO
: 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

BENEDITO RAMOS TAVARES
: 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.

Inconformados com a sentença condenatória a defesa do réu
NAZARENO FERREIRA MONTEIRO, interpôs Recurso de Apelação Criminal
,
pugnando pela absolvição do réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, em razão da insuficiência de provas. (ID. 5176628).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
ao apelo interposto pelo réu
Nazareno Ferreira Monteiro
, pugnando pela
improcedência
do recurso.

O réu
BENEDITO RAMOS TAVARES,

representado pela Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal. (ID. 5176630).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
ao apelo interposto pelo réu
BENEDITO RAMOS TAVARES
, pugnando pela
improcedência
do recurso. (ID. 5176630).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial. (ID. 5176630).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais da regularidade formal e de inexistência de fatos impeditivos, extintivas ou modificativas, motivo pelo qual
conheço
.

II - MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a
autoria e a materialidade
do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas vítimas, senão vejamos:

A vítima
Felipe Saraiva da Cunha
declarou em juízo que no dia dos fatos estava voltando do colégio na companhia de amigos quando foram abordados pelos acusados. Afirmou que o acusado Benedito portava uma arma de fogo, sendo a pessoa que desceu da motocicleta e recolheu os seus pertences enquanto o outro réu permaneceu na moto. (...) Continuou contando que logo em seguida uma guarnição da polícia militar passou pelo local. Afirmou que informou o ocorrido aos policiais e de imediato entrou na viatura, indicando o caminho que os assaltantes tomaram. Relatou que poucos minutos depois eles foram presos em posse de parte da res. Por fim, esclareceu que não recuperou o celular, apenas a mochila,
bem como que reconhece em audiência os dois acusados presentes, sendo Nazareno a pessoa que conduzia a motocicleta e Benedito quem portava a arma de fogo
.

A vítima
Lucineide Favacho Siqueira
declarou em juízo que havia acabado de sair do colégio e caminhava pela via pública com um grupo de amigos quando os acusados se aproximaram em uma motocicleta. Recordou que um deles vestia o uniforme do colégio, sendo quem anunciou o assalto. Por conta disso todos pensaram que se tratada de uma brincadeira e não deram importância ao ato, contudo, quando ele mostrou uma arma de fogo o restante do grupo correu, permanecendo apenas ela e a vítima Felipe. Que o acusado BENEDITO estava na garupa do veículo e portava consigo arma de fogo e proferiu amaças, recolhendo em seguida os pertences das vítimas enquanto NAZARENO pilotava. Asseverou que por haver uma guarnição policial às proximidades, requereu ajuda, tendo os policiais empreendido perseguição aos criminosos e conseguido capturá-los.
Finalizou acrescentando que seus pertences não foram recuperados e reconheceu de modo inconteste ambos os acusados (...)”

A testemunha de acusação
Elcias Nazaré Rocha, policial militar
, relatou que estava em guarnição às proximidades do fato delituoso, tendo inclusive visualizado o momento em que os criminosos se evadiram do local após consumação do roubo. Alegou que, diante do pedido de socorro das vítimas, diligenciaram em perseguição aos assaltantes, obtendo êxito na captura dos mesmos no momento em que estes caíram em uma poça de lama. Aduziu que, após a detenção, foi percebida a
res furtiva
em posse dos mesmos, bem como uma senhora que presenciou a ação confirmou que os mesmos nacionais haviam também lhe roubado dias antes. Por fim, esclareceu que foram realizados os procedimentos de praxe e as vítimas conseguiram recuperar seus pertences (...)”

Nota-se que as testemunhas
Felipe Saraiva da Cunha

e Lucineide Favacho Siqueira
reconheceram os réus Benedito e Nazareno como sendo as pessoas que praticaram o crime de roubo majorado com arma de fogo. Afirmaram também que após a consumação do crime ambos fugiram na mesma moto, sendo que Nazareno estava pilotando e Benedito estava na garupa da motocicleta.

Ressalte-se, como dito, que os reconhecimentos foram ratificados em juízo, sendo que a vítima Felipe teve convicção de que os acusados presentes na audiência de instrução foram os autores do delito, tendo-os reconhecidos uma vez mais naquela oportunidade.

Portanto, considerando que a vítima ouvidas nesta Justiça apresentaram narrativa coerente com as demais provas que se encontram encartadas nos autos, tenho que o crime foi de fato praticado nos moldes relatados pelas vítimas, ou seja, por meio do uso de grave ameaça.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra das vítimas ouvidas em juízo, as quais indicaram sem sombra de dúvidas que os réus como autores do crime de roubo majorado.

Sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO

ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou, ainda, o afastamento de majorante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.

3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ter sido empregada arma de fogo na senda criminosa, a análise das alegações concernentes ao pleito de afastamento da majorante correspondente demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.

5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanham os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.

6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.

7. Writ não conhecido.” (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Destarte, com os elementos aqui expostos, verifica-se comprovada a autoria dos apelantes, não havendo, portanto, de se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Tese rejeitada

DOSIMETRIA DA PENA

NAZARENO FERREIRA MONTEIRO

1ª Fase da Dosimetria

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:

“(...) O réu agiu com
culpabilidade
normal, nada tendo a se valorar, na medida em que utilizou de grave ameaça, conduta menos reprovável do que o uso da violência, por exemplo; não
possui antecedentes criminais
, conforme aufere-se de sua certidão de antecedentes criminais de fl. 147, na qual
n
ã
o
consta nenhum registro criminal além do referente ao presente processo crime;
conduta social
e
personalidade
são favoráveis, na medida em que o acusado comprovou por meio dos documentos acostados às fls. 175/183 que sempre trabalhou licitamente desde o ano de 2007 até meados de 2016. Também merece atenção o fato do acusado não ter mais cometido nenhum outro delito de qualquer natureza após a prática do delito em tela; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra, portanto;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar;
consequências do crime
são próprias do delito, sem valoração, portanto. As
vítimas
em nada influenciaram à prática do delito. Ante o exposto, considerando a ausência de circunstâncias desfavoráveis, bem como de ser sua conduta social benéfica,
hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão
. (...)”

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis ao apelante, entendo que a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, ou seja, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Inexiste agravante e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição a ser valorada.

Apesar de discordar do entendimento apresentado pelo magistrado
a quo
que deixou de reconhecer a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em razão da arma não ter sido apreendida e periciada.

Mantenho o afastamento da majorante pelo uso da arma, em respeito ao princípio constitucional da non reformatio in pejus.

Todavia, mantenho o reconhecimento da causa de aumento em razão do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), devendo ser mantido o aumento mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Apesar de discordar dos fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
mantenho o
regime inicial

aberto (art. 33, §3º do CPB)
,
em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

BENEDITO RAMOS TAVARES

1ª Fase da Dosimetria

“(...) O réu agiu com
culpabilidade

um pouco acima do normal, posto que, apesar do réu ter se utilizado de grave ameaça, conduta menos reprovável do que o uso da violência, por exemplo, teve participaç
ã
o mais ativa no crime em compara
ç
ã
o ao do corr
é
u, uma vez que foi ele quem abordou diretamente às vítimas e recolheu os seus pertences
;
n
ã
o

possui antecedentes criminais
, conforme aufere-se de sua certidão de antecedentes criminais de fl. 148. Esclareço que o processo de nº 0013608-79.2011.8.14.0401 (4ª Vara do juizado Especial de Belém), referente à infração penal prevista no 21 da LCP, encontra-se arquivado desde 2012 com base em decisão que reconheceu a
ausência de justa causa
para a persecução penal;
conduta social
e
personalidade favoráveis
porquanto verifico que decorrido quase nove anos da prática do delito, o acusado não mais se envolveu em crimes de qualquer natureza, o que demonstra estar ressocializado na comunidade; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada neutra, portanto;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar;
consequências do crime
são próprias do delito, sem valoração, portanto. As
vítimas
em nada influenciaram à prática do delito.
Ante o exposto
, considerando a culpabilidade como circunstância desfavorável,
hei por bem fixar a pena base um pouco acima do mínimo legal, encontrando a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Considerando a conduta do apelante Benedito Ramos Tavares na execução do crime de roubo, percebe-se que utilizou de grave ameaça de forma mais incisiva, bem como participação mais ativa no crime em comparação ao do corréu Nazareno, razão pela qual deve ser mantida a culpabilidade desfavorável e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base acima do mínimo legal no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, com fulcro nos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Inexiste agravante e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de diminuição a ser valorada.

Apesar de discordar do entendimento apresentado pelo magistrado
a quo
que deixou de reconhecer a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em razão da arma não ter sido apreendida e periciada.

Mantenho o afastamento da majorante pelo uso da arma, em respeito ao princípio constitucional da non reformatio in pejus.

Todavia, mantenho o reconhecimento da causa de aumento em razão do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB), devendo ser mantido o aumento mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Apesar de discordar dos fundamentos adotados pelo magistrado
a quo,
mantenho o
regime inicial

aberto (art. 33, §3º do CPB)
,
em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Apelos Recursais, todavia no MÉRITO,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença
a quo
, em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/09/2021